Tribunal: TJDFT
Processo: 0715696-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0715696-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG D, ENEL BRASIL S.A AGRAVADO: ESTADO DE GOIAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ENEL BRASIL S.A e CELG DISTRIBUICAO S.A. - CELG, ora autores/agravantes, em face de decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, em ação de conhecimento proposta em desfavor do ESTADO DE GOIÁS, ora réu/agravado, nos seguintes termos: “Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c pedido de obrigação de fazer movida por CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. e ENEL BRASIL S. A. em desfavor do ESTADO DE GOIÁS. Alegam, em síntese, que firmaram Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D, firmado em 14 de fevereiro de 2017; que o réu se obrigou a ressarcir à primeira autora todo e qualquer passivo, administrativo ou judicial, cujo fato gerador tenha ocorrido anteriormente a janeiro de 2015; que o réu deixou de cumprir a obrigação assumida contratualmente. Aduzem que, pela cláusula 8.1 do contrato, as partes elegeram a Comarca de Brasília/DF para conhecer e julgar qualquer ação decorrente do contrato. Decido. A cláusula de eleição não se aplica à hipótese dos autos. O Contrato de Compra e Venda de Ações e Outras Avenças da CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. – CELG-D foi entabulado entre as vendedoras Centrais Elétricas Brasileiras S.A. – ELETROBRAS e Companhia CELG de Participações – CELGPAR, a compradora ENEL Brasil S.A. e os intervenientes anuentes CELG Distribuição S.A. – CELG-D e Estado de Goiás. Pelo contrato, conforme cláusula 1.1, as vendedoras venderam ao comprador ações ordinárias correspondentes a aproximadamente 94,8393% do capital social com direito a voto e total da CELG-D - 114900634 - Pág. 5. Além dessa obrigação principal de venda de ações, o contrato estabeleceu obrigação acessória ao Estado de Goiás, a quem caberia responder por dívidas anteriores ao juste, na forma estabelecida na FUNAC – Fundo de Aporte à CELG Distribuição S.A., criada pela Lei 17.555, de 20 de janeiro de 2012. A obrigação principal foi cumprida, com a transferência das ações à parte autora, o que não é objeto de discussão nestes autos. A parte autora visa a dar cumprimento à obrigação acessória, cabendo, segundo sustenta, ao Estado de Goiás o repasse de valores para o adimplemento das obrigações provenientes dos passivos contenciosos administrativos e judiciais anteriores à aquisição das ações. Ocorre que a primeira autora tem sede na cidade de Goiânia/GO e a segunda autora, na cidade de Niterói/RJ. O requerido é um ente federativo e tem sede na capital do Estado. A eleição do foro Brasília/DF se deu em razão de a Eletrobras, que tem sede em Brasília, participar da relação jurídica na qualidade de vendedora. A obrigação por essa assumida foi devidamente cumprida, inexistindo fundamento para o julgamento da demanda nesta jurisdição. Nenhuma questão relativa a essa obrigação será objeto de análise neste processo. Nenhuma das partes tem sede em Brasília e a obrigação deve ser cumprida em Goiânia/GO, onde é a sede do requerido. Na forma do art. 152 da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás, compete à Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás figure como parte. Confira-se: Art. 30 – Compete ao Juiz de Direito: I – Na Vara da Fazenda Pública Estadual: a) processar e julgar: 1 - as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias; Destaque-se que a referida legislação possui natureza de Lei Especial frente a disposto no artigo 63 do CPC, sendo sua competência decorrente do próprio texto constitucional, que assim dispõe: Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça. A intepretação literal do disposto no CPC acabaria por violar a autonomia dada pela Constituição aos Estados para determinar o funcionamento de sua estrutura judiciária, consubstanciando possível intervenção na organização administrativa do Estado-Membro. A liberdade contratual de eleição de foro não é ilimitada, podendo ser afastada quando se verificar que inexiste razão para o processamento e julgamento da demanda em determinado foro, sobretudo quando se verifica que, como é o caso dos autos, nenhuma das partes tem sede no foro escolhido e a obrigação deve ser cumprida no foro de domicílio do réu. O processamento da demanda neste Juízo causará prejuízo ao réu e representará ofensa à autonomia de um ente federativo. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DECORRENTE DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DE HIDRELÉTRICA NO ESTADO DO MATO GROSSO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL E DE CONEXÃO. DOMICÍLIO DAS PARTES. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. PREVENÇÃO DO JUÍZO DE CAUSA CONEXA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DO JUÍZO NATURAL. 1. É manifesta a incompetência da Justiça do Distrito Federal para resolver pretensão indenizatória em que as partes, sediadas em Curitiba/PR e Sinop/MT, contendem acerca de obrigações contratuais a serem cumpridas em Sinop/MT, inexistindo no contrato cláusula de eleição. 2. A cláusula de eleição de foro prevista em contrato preliminar não regula a relação jurídica inaugurada com o contrato definitivo, se por este não foi estipulada. Celebrado o contrato definitivo, resta exaurido o objeto do contrato preliminar. 3. Ainda que não fosse incompetente a Justiça do Distrito Federal, o fato de pender demanda conexa, distribuída anteriormente ao juízo da comarca de Sinop/MT, impõe a reunião das causas para serem processadas e julgadas pelo juízo prevento. 4. Mesmo que os contratantes tivessem convencionado cláusula contratual de eleição do foro de Brasília, a escolha de foro fundada em razões aleatórias, como, por exemplo, a modicidade de custas, a celeridade da prestação jurisdicional ou até a orientação jurisprudencial de determinada corte, proporcionando a escolha do julgador, deveria ser coibida, por representar violação ao princípio do juiz natural. 5. A liberdade contratual de eleição do foro não é ilimitada, mas adstrita aos órgãos jurisdicionais da respectiva Justiça Estadual ou regional a que se sujeitam as partes, de sorte que a escolha não atropele questões de ordem pública ligadas às forças de trabalho e organização estatal correspondente, preservando assim a dimensão e proporção das estruturas orgânicas da jurisdição, concebidas conforme as necessidades estaduais ou regionais. 6. Acolhida arguição preliminar de incompetência. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 1286984, 07243703520208070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 19/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INCOMPETÊNCIA RELATIVA. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1 - Nos termos do art. 781 do Código de Processo Civil, a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro de domicílio do Executado, de eleição constante do título ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Assim, a Execução de Título Extrajudicial objeto do presente Conflito de Competência deveria ter sido ajuizada na Circunscrição Judiciária de Brasília/DF, que corresponde ao domicílio da Executada. 2 - No entanto, sem nenhuma justificativa plausível e forma totalmente aleatória, verifica-se que o Exequente ajuizou a demanda na Circunscrição Judiciária do Guará, foro que não possui qualquer relação com a questão discutida nos autos do Feito originário, tampouco correspondente ao domicílio das partes. 3 - Verificada a escolha aleatória de foro pela parte Exequente, sem observância de nenhuma das regras de fixação de competência estabelecidas pela legislação processual, impõe-se ao Magistrado, de ofício, o declínio da competência, excepcionando-se, pois, o disposto na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, sob pena de ofensa ao princípio do juiz natural. Conflito de competência admitido e rejeitado para o fim de declarar competente o Juízo Suscitante. (Acórdão 1321849, 07500173220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no DJE: 11/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. CITAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. ELEIÇÃO DE FORO. PREJUÍZO À DEFESA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo que declarou ineficaz a cláusula de eleição de foro e determinou, em processo de execução, a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do executado. 2. De acordo com o artigo 63, § 3o, do Código de Processo Civil, pode o juiz reputar ineficaz, de ofício, antes da citação, a cláusula de eleição de foro, caso a repute abusiva, determinando a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. 3. O foro competente é definido pelas normas da Constituição Federal, Código de Processo Civil e leis de organização judiciária dos Estados, não sendo uma escolha aleatória das partes 4. Estando as sedes das partes localizadas em circunscrições diferentes da fixada pela cláusula de eleição de foro, resta patente a sua escolha aleatória, o que não é permitido, pois afronta o princípio do juiz natural, bem como dificulta a defesa do demandado. 5. Não havendo qualquer regra capaz de determinar a competência do foro de Brasília/DF para julgamento da presente demanda, correta a nulidade da cláusula de adesão que a instituiu, ainda que se trate de competência relativa, pois, in casu, a incompetência foi declarada de ofício antes da citação do réu, em face de que inegável a dificuldade do exercício do direito de defesa a parte requerida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1024806, 07034374620178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2017, publicado no DJE: 21/6/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. JARDINS MANGUEIRAL. SÃO SEBASTIÃO. ELEIÇÃO DE FORO NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ESCOLHA ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. 1. Demonstrado que a escolha do foro ocorreu de forma aleatória, havendo elemento que indicam abusividade da cláusula da convenção de Condomínio que fez referência genérica ao "Foro de Brasília", circunstância que dificulta o direito de defesa (CPC, art. 63, § 3o), deve ser observado foro de proximidade, onde está situado o imóvel. 2. A Lei Complementar no 958/2019 não derrogou tacitamente a Lei Complementar no 854/2012. 3. O Condomínio autor está situado no Setor Habitacional Jardim Mangueiral - SHJM QC 10, São Sebastião/DF; a ré reside no mesmo local. A ação de cobrança de taxas condominiais deve ser processada e julgada na Circunscrição Judiciária de São Sebastião. 4. Declarou-se competente o Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião, o suscitante. (Acórdão 1371745, 07249919520218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a pretensão da parte autora é o cumprimento da Lei Estadual 17.555, de 20 de janeiro de 2012. Este ente federativo encontrará limitação em sua jurisdição quanto à análise de constitucionalidade da norma em questão. Como é sabido, a Constituição Federal estabelece cláusula de reserva de plenário no controle difuso de constitucionalidade, nos seguintes termos: Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. Afronta a autonomia de um Estado a declaração, ou mesmo a discussão, de constitucionalidade de lei ou ato normativo por outro ente federativo. A admissão da discussão implicaria ampliar a jurisdição de um Tribunal para a de Tribunal de outro Estado da Federação. De modos que é de se respeitar a autonomia do Estado de Goiás, com o processamento do feito perante seu Poder Judiciário. Cabe à Vara de Fazenda Pública do Estado de Goiás o processamento e julgamento da Ação conta esse ente federado. Ante o exposto, dou-me por incompetente para análise da demanda. Remeta-se o processo a uma das Varas de Fazenda Pública do Estado de Goiás. Ficam as partes intimadas.” Na origem, informa o autor/agravante se tratar de ação declaratória de nulidade de ato administrativo praticado pelo Estado de Goiás, na qual o Juízo a quo declinou da competência para processar e julgar a ação por meio da decisão agravada. Afirma que o contrato celebrado com o ente federativo réu contém cláusula de eleição de foro na forma do art. 63 do Código de Processo Civil, na qual as partes elegeram o foro de Brasília-DF para processar e julgar as ações decorrentes da avença. Sustenta que o Estado de Goiás não tem foro privilegiado e que a competência estabelecida pelas leis de organização judiciária dos estados não é absoluta, mas relativa. Argumenta que se aplicam ao caso as súmulas 206 do Superior Tribunal de Justiça e 355 do Supremo Tribunal Federal. Aduz que a eleição de foro não ofende o pacto federativo, pois o Código de Processo Civil previu a possibilidade de escolha de foro ao autor, na forma do art. 52 do referido diploma legal. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso em análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da concessão da medida. Conforme relatado, trata-se de ação declaratória proposta em desfavor do Estado de Goiás, perante uma das Varas Cíveis de Brasília, por força de cláusula de eleição de foro prevista no contrato firmado entre as partes. A autora/agravante fundamenta a legalidade da cláusula de eleição de foro, principalmente, nos arts. 52 e 63 do Código de Processo Civil, os quais possuem as seguintes disposições: “Art. 52. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou o Distrito Federal. Parágrafo único. Se Estado ou o Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão.” (grifos nossos) Em uma análise isolada dos artigos da lei processual, denota-se a possibilidade de ajuizamento de ação em desfavor de determinado ente federativo estadual em foro diverso do seu território, o que, em tese, possibilitaria a modificação de competência por meio de cláusula contratual de eleição de foro. Contudo, os referidos dispositivos do Código de Processo Civil não devem ser analisados isoladamente, pois fazem parte do conjunto do ordenamento jurídico pátrio, com o qual devem guardar coerência e harmonia, especialmente com as normas e princípios constitucionais. Em relação à organização dos Estados, bem como de seus respectivos poderes judiciários, os artigos 25 e 125 da Constituição Federal contém as seguintes previsões: “Art. 25. Os Estados organizam-se e regem-se pelas Constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição.” “Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os princípios estabelecidos nesta Constituição. § 1o A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça.” Estes dispositivos constitucionais contemplam o pacto federativo, que confere aos entes federados relativa autonomia para elaborar suas Constituições e leis. Igualmente, confere a cada Estado a liberdade de organizar seu Poder Judiciário e definir a competência de seus tribunais de justiça. Nesse sentido, fica evidente que, em matéria de competência, as leis de organização judiciária estaduais são leis especiais em relação às regras gerais do Código de Processo Civil, porquanto possuem amparo constitucional. Sobre o tema em debate, a Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal (Lei Federal no. 11.697/2008) e o recentíssimo Código de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei Estadual no. 21.268, de 5 de abril de 2022) contém as seguintes previsões: Lei Federal no. 11.697/2008: “Art. 4o. O Tribunal de Justiça, com sede na Capital Federal, compõe-se de 48 (quarenta e oito) desembargadores e exerce sua jurisdição no Distrito Federal e nos Territórios.” Lei Estadual no. 21.268/2022: “Art. 4o O Tribunal de Justiça, a Turma de Uniformização do Sistema de Juizados Especiais e as Turmas Recursais dos Juizados Especiais, com sede na Capital, exercem a sua jurisdição em todo o Estado de Goiás. Art. 5o Os Juízes exercerão a sua jurisdição nos limites territoriais definidos por esta Lei.” “Art. 61. Compete aos Juízos das Fazendas Públicas, além do cumprimento de cartas precatórias de sua competência: I – processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias;” Conforme se extrai dos dispositivos legais transcritos, as jurisdições dos Tribunais de Justiça de Goiás e do Distrito Federal e Territórios são exercidas nos limites de seus respectivos territórios. Já as Varas de Fazenda Pública são Juízos especializados, cuja competência é definida em razão da pessoa. Assim, o Estado de Goiás, deve ser processado e julgado perante um Juízo da Fazenda Pública do Tribunal de Justiça de Goiás, pois, como já mencionado, a previsão do art. 61 da Lei Estadual no. 21.268/2022 é regra especial de competência. Ainda, cabe destacar que as leis de organização judiciária ora analisadas não fazem qualquer menção a um foro específico para ajuizamento de demandas contra outros entes federativos. Isso indica que os legisladores sequer cogitaram tal hipótese, diante do pacto federativo e da limitação territorial da competência de cada tribunal. Nesse contexto, diante desta interpretação sistemática, o art. 52, parágrafo único, do Código de Processo Civil, permanece válido, desde que limitado ao território de cada ente federativo. Sobre o tema, confira-se os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. DANOS MATERIAIS. ESTADO DE GOIÁS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. 1. Na presente hipótese as autoras ajuizaram ação, distribuída a uma das Varas Cíveis de Samambaia, contra o Estado de Goiás. Requereram a condenação do réu a indenizar os danos morais e materiais suportados pelas autoras em decorrência do falecimento de interno do presídio de Formosa - GO. 1.1. O pedido foi julgado improcedente. Na ocasião, o Juízo singular reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre o falecimento do interno e eventual ação ou omissão do Estado de Goiás. 1.2. Em suas razões recursais, as apelantes pretendem que a sentença seja reformada e julgado procedente o pedido. 2. De acordo com o art. 30, inc. I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei no 9.129/1981), lex specialis em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, é competência das Varas de Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás for réu. 3. A interpretação meramente literal do art. 52, parágrafo único, do CPC, procedida tanto pelo Juízo sentenciante, quanto pelas apelantes poderia bem sugerir que o Estado de Goiás deveria ser demandado em outro ente federado. Essa interpretação é enganosa e, a despeito da lamentável desatenção do Legislador ao elaborar esse dispositivo, a aplicação do art. 52, parágrafo único, do CPC, deve ser procedida mediante a aplicação de outros critérios hermenêuticos, além do literal, notadamente o critério da interpretação conforme a constituição. 3.1. O tema afeto à organização judiciária da justiça dos estados está definido nos artigos 125 e 126, ambos da Constituição Federal. Com efeito, além de estar cristalinamente previsto no art. 125, caput, da Carta Política, que "os estados organização sua justiça", o § 1o do mesmo dispositivo disciplina que "a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização judiciária de iniciativa do Tribunal de Justiça". 3.2. Em atenção ao modelo federativo adotado por nossa República, nos termos do art. 25, caput, da Constituição Federal, os estados serão regidos "pelas Constituições e leis que adotarem". Justamente nessa perspectiva do federalismo pátrio é que houve a recepção, à nova ordem constitucional inaugurada pela Constituição Federal de 1988, da Lei Complementar no 35, de 14 de março de 1979 que, em seu art. 16 assim disciplina: "Os Tribunais de Justiça dos Estados, com sede nas respectivas Capitais e jurisdição no território estadual, e os Tribunais de Alçada, onde forem criados, têm a composição, a organização e a competência estabelecidos na Constituição, nesta Lei, na legislação estadual e nos seus Regimentos Internos". 3.3. Assim, não se pode, por meio da pretensa interpretação literal do art. 52 do CPC, admitir um efeito limitado e desconexo em relação à complexidade que cerca a atividade jurisdicional e os lindes do sistema jurídico como um todo. 4. Reconhecida a incompetência deste Egrégio Tribunal de Justiça para análise da presente demanda, os autos devem ser remetidos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 5. Suscitada, de ofício, a preliminar de incompetência absoluta deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do art. 64, § 1o, do Código de Processo Civil, para desconstituir a sentença e determinar a remessa dos autos a uma das Varas estaduais da Fazenda Pública da Justiça do Estado de Goiás.” (Acórdão 1244024, 00046434620168070009, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/4/2020, publicado no PJe: 29/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR. ART. 52 DO CPC. NULIDADE. ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ESTADO DE GOIÁS. VIOLAÇÃO AO PACTO FEDERATIVO. PRINCÍPIO REPUBLICANO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. JUSTIÇA ESTADUAL DE GOIÁS. PRELIMINAR ACOLHIDA. REMESSA DOS AUTOS. 1. Ainda que proposta no foro de domicílio do autor (CPC, art. 52, parágrafo único), a presença do Estado de Goiás no polo passivo da demanda atrai a incidência do art. 30, I, alínea "a", item 1, da Lei de Organização Judiciária do Estado de Goiás (Lei local no 9.129/1981), que dispõe ser competência da Vara da Fazenda Pública Estadual processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas, forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes, e as que lhes forem conexas ou acessórias. 2. Trata-se de lei especial em relação à regra prevista no art. 52 do CPC, uma vez que a atividade hermenêutica não pode desconsiderar o pacto federativo previsto no arts. 18, 125 e 126 da CF/88 e no art. 16 da LC no 35/79. 3. Como a ação objetiva a anulação ou a declaração de nulidade de atos praticados por outro ente federativo, não se legitima a sobreposição do princípio republicano ante a autonomia inerente ao poder constituinte decorrente. A competência da 2a Vara Cível do Gama não abrange a competência da Justiça Estadual de Goiás. 4. Em exercício de interpretação lógica e sistêmica, a regra contida no art. 52 do CPC deve circunscrever-se ao âmbito territorial de cada ente da Federação. 5. Recurso conhecido e provido. Preliminar de incompetência absoluta acolhida para determinar a remessa dos autos à Justiça Estadual de Goiás.” (Acórdão 1354217, 07009733220208070004, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2021, publicado no PJe: 27/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em relação à cláusula de eleição de foro constante do contrato de privatização da CELG Distribuição S.A., entendo que esta estipulação é claramente abusiva. Afinal, nenhuma das partes possui domicílio no Distrito Federal e o contrato não guarda qualquer relação e tampouco gera efeitos nesta unidade da federação. Além disso, o Estado de Goiás, réu na ação originária, sequer figura como parte no aludido contrato, mas assina meramente como interveniente anuente. Por outro lado, após breve consulta ao sistema PJe, verifiquei que, recentemente, foram distribuídas inúmeras ações com as mesmas partes e, provavelmente, objeto semelhante. Como é sabido, as custas processuais no Distrito Federal são consideravelmente inferiores às praticadas no Estado de Goiás, o que permite inferir que a eleição de foro se deveu a critérios essencialmente econômicos. Porém, esta escolha implica em grave prejuízo financeiro ao ente público agravado, pois, além de a fazenda pública ser isenta do pagamento das custas e emolumentos perante o tribunal de justiça estadual, as verbas recolhidas são destinadas ao orçamento do tribunal, o qual é parte integrante do orçamento Estadual. Nesse contexto, não verifico a presença da probabilidade do direito da agravante, sendo necessário o indeferimento da medida liminar pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de maio de 2022 14:03:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora